Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. São requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição da demanda, com citação válida no curso da execução, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
2. A Súmula 375 do STJ estabelece que para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, nos seguintes termos: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. Não identificada penhora prévia à venda do imóvel e não sendo demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, não se mostra cabível o reconhecimento de fraude à execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.